Tribunal: TJDFT
Processo: 0747365-62.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA ESPÓLIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO ESPÓLIO PARA VIABILIZAR CITAÇÃO. NECESSIDADE. FORMAÇÃO CORRETA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 6o do CC, "A existência da pessoa natural termina com a morte", quando a herança é transmitida aos sucessores, passando a integrar o espólio que tem representação definida na legislação de regência, a qual deve ser observada na execução fiscal.
2. Ajuizada a execução fiscal contra o espólio ou contra o herdeiro do devedor tributário, na forma do art. 4o, II e VI, da Lei no 6.830/80 é necessária a indicação do representante legal do espólio ou a qualificação do sucessor, para que seja possível a correta formação do processo, de modo a viabilizar a citação e permitir a precisa representação passiva em juízo, nos termos dos arts. 75, VII, 613, e 614, do CPC, e art. 1.797 do CC.
3. Inviável a pretendida citação do representante legal do espólio ou de herdeiro, não identificados, mediante presunção de que o ato citatório se aperfeiçoaria no endereço cadastral do devedor falecido – CDA -, na pessoa que lá se encontrar para tanto, mostrando-se inadequado o ajuizamento de execução fiscal contra espólio, sem indicação de seu representante legal, bem como da postulação de citação com lastro em dados de pessoa falecida.
4. “Não há equívoco na decisão que intimou o Ente Distrital para indicar a existência de inventário aberto e de inventariante, ao qual compete a representação do espólio em Juízo e a administração da herança, uma vez que essas informações são relevantes para fins de citação do devedor, visando o pagamento do débito fiscal e que permitem verificar se houve partilha de bens do de cujus, de modo que, nesse caso, a execução fiscal deve ser dirigida aos herdeiros, conforme inteligência do artigo 4o, inciso VI, da Lei no 6.830/1980.” (Acórdão 1234983, 07231581320198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020.)
5. Recurso desprovido.